Tribunal: STF
Processo: Rcl 62079
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Marcelo Carlos de Freitas contra decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0004570-33.2017.8.26.0002, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5941.



    Narra a parte reclamante que, nos autos em referência, persegue a satisfação de seu crédito no valor atualizado de R$ 1.008.982,64, tendo requerido “todas as medidas para um fim eficaz à [...] execução”.



    Aduz que, a autoridade reclamada “tem se inclinado a indeferir todo e qualquer pedido lançado aos autos pelo Reclamante os quais têm o condão de dar o devido prosseguimento à execução, ao menos no que se refere à pesquisa de bens”.



    No ponto, Marcelo Carlos de Freitas suscita que



    “[q]uase sempre a motivação [para o indeferimentos das medidas constritivas ou de busca de bens] é a mesma: aguardar o trânsito em julgado de recursos que, em alguns dos casos, nem foram interpostos pelas partes que teriam legitimidade para tanto e que não se referem à providência ali pleiteada.”



    Afirma que, diante das dificuldades processuais enfrentadas para a satisfação de seu crédito, 



    “ pleiteou, com base na decisão proferida na ADIN 5941, a expedição dos seguintes ofícios como medidas atípicas de execução: 



    I – ao DETRAN para bloqueio e retenção da CNH dos executados pessoas físicas; 



    II - à Superintendência da Polícia Federal para bloqueio e retenção do passaporte dos executados pessoas físicas; 



    II – às seguintes administradoras de cartão de crédito, para suspensão de eventuais cartões dos executados até cumprimento da obrigação:



    - Visa: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909 – Torre Norte, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, 03178-200; 



    - Mastercard: Av. das Nações Unidas, 14171 - Brooklin Paulista, São Paulo – SP, CEP: 04794-000; 



    - Cielo: Alameda Grajau, 219, Alphaville, Barueri/SP, CEP: 06454-050;



    - American Express: Av. Maria Coelho Aguiar, 215, 8º andar /F CEP: 05805-907.”



    Marcelo Carlos de Freitas informa que o pedido foi indeferido pela autoridade reclamada, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.



    Aduz que 



    “[a] magistrada Reclamada, ao arrepio não só das decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal, ainda desrespeita a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual igualmente vem sendo omisso, limitando-se a impor ameaças de condenação em litigância de má-fé a cada novo recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Reclamante”.



    A parte reclamante pondera com fundamento no art. 5º, incisos XXXV, LV e LXXIV, da CF/88, no art. 139, inciso IV, do CPC, no Enunciado nº 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENAFAM), no enunciado nº 12 do Fórum Permanente de Processualistas (FPPC) e no julgado na ADI nº 5941, para dizer que 



    “não há razão para o indeferimento das medidas, mormente considerando as inúmeras tentativas de recebimento do crédito exequendo e os sistemáticos indeferimentos de métodos consagrados pelo entendimento dos tribunais e já regulamentados, inclusive, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça.”



    Requer 



    “a) a concessão DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA CASSADA, IN LIMINE LITIS, A DECISÃO IMPUGNADA E DEFERIDA A SUSPENSÃO TANTO DAS CNHs, QUANTO DOS PASSAPORTES E CARTÕES DE CRÉDITO DOS EXECUTADOS;



    (...)



    d) que, por fim, seja julgada procedente a presente Reclamação para o fim de cassar a decisão objeto da reclamação, conformando-se a tutela de urgência deferida, determinando-se, ainda, as providencias constantes nos art. 992/993 do Código de Processo Civil;”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 5.941/DF, na qual o Plenário do STF, tendo como objeto de análise os artigos 139, IV, 380, parágrafo único, 400, parágrafo único, 536, caput e §1º e 773, todos do Código de Processo Civil - entendidos como cláusulas gerais de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias para o cumprimento de ordem judicial, inclusive de natureza pecuniária -, concluiu pela impossibilidade de, “apriorística e abstratamente”, assentar a inconstitucionalidade das medidas de i) suspensão do direito de dirigir, ii) apreensão do passaporte e iii) proibição de participação em concursos públicos ou em licitações.



    Conforme assentado na ementa do julgado vinculante, o STF consignou que



    “11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.” (ADI nº 5941, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 28/4/23 - grifos nossos).



    Tem-se, assim, que o julgado na ADI nº 5941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que



    “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.”



    A reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



     A decisão ora reclamada, proferida no bojo do Cumprimento de Sentença nº 0004570-33.2017.8.26.0002, foi assim fundamentada:



    “INDEFIRO o pedido de suspensão/apreensão de CNH e passaporte. 



    Em que pesem as alegações do exequente, para o fim de satisfação do crédito perseguido, devem ser adotadas medidas menos gravosas e mais eficazes, sempre observando os principios da razoabilidade, proporcionalidade e de menor onerosidade ao devedor, em obediência ao art. 5º, inciso XV da Constituição Federal, que se sobrepõe ao art. 139, IV do CPC. 



    Ademais, embora a retenção de passaporte e suspensão/bloqueio de CNH venha sendo permitida pelas E. Cortes Superiores, tais medidas são excepcionais e estão condicionadas à demonstração de ocultação de bens pelo devedor, o que não se verifica na hipótese dos autos. 



    Nesse sentido: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E RETENÇÃO DO PASSAPORTE. Acerto da decisão interlocutória que indefere as pretensões do credor. Princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015). Retenção do passaporte que não encontra amparo no art. 139, IV, do CPC/2015. Jurisprudência mais recente do STJ, contudo, que vem admitindo a providência, em caráter excepcional. Necessidade, contudo, à luz desse entendimento, de que existentes indícios de disponibilidade de patrimônio expropriável, e, portanto, de ocultação de bens. Requisito não satisfeito no caso concreto. Requerimento de bloqueio que se baseou (assim como o presente recurso) na singela circunstância da falta de localização de patrimônio em nome dos devedores. Insuficiência da justificativa. Colisão entre os direitos fundamentais à liberdade de locomoção e ao direito à circulação no território (art. 5º, XV, da CF; art. 7.1, art. 7.2 e art. 22 da Convenção Americana de Direitos Humanos; art. 9.1, art. 11 e art. 12 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos), a um lado, e ao direito à propriedade do credor, a outro lado. Aplicação da regra da proporcionalidade. Medidas que não são necessárias, por haver, em tese, meios menos onerosos para a tentativa de satisfação do crédito, além de revelaram-se essencialmente punitivas, desvinculadas de qualquer finalidade prática. Violação ao núcleo essencial do direito à liberdade de locomoção e circulação. Teoria absoluta e teoria relativa. Proibição do excesso. Princípio da reserva legal proporcional. Requerimento de ofício ao Banco Central, a fim de que proíba as instituições financeiras a celebrarem contrato bancário, de qualquer jaez, com a executada GS CAPITAL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI: medida se mostra igualmente desarrazoada e excessiva ao impedir a obtenção de crédito e de movimentação bancária com a pessoa jurídica, o que, por corolário, implicará no desenvolvimento das atividades comerciais. Constatação de que não foram esgotadas as tentativas de localização de bens da GS. Carta precatória com tal finalidade que foi devolvida pelo juízo deprecado por falta de recolhimento das custas necessárias pela exequente agravante. RECURSO NÃO PROVIDO. Agravo de Instrumento nº 2030914-13.2023.8.26.0000. 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. São Paulo, 25 de fevereiro de 2023.



    Com relação ao pedido de suspensão de eventuais cartões de crédito, deve o credor fazer prova da operação por aquela modalidade de venda, até porque a inexistência de saldos em conta-corrente traduz indício veemente de ausência de operação por cartão de crédito cujo produto das vendas é depositado em conta bancária. Ou seja, a presunção é de que não se tenha venda por cartão de crédito/instituições intermediadoras de pagamentos, ao menos em nome da própria empresa executada, quando suas contas e aplicações estão zeradas.” (e-Doc 4) (grifos originais).



    Dessa forma, eventual procedência desta reclamatória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela possível nesta sede.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente